Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E OFERTA DE ALIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO À EXTENSÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR IMPÚBERE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora/alimentante visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido apenas no capítulo em que fixa em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente a verba alimentar a ser prestada em prol do filho (menor impúbere).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação dos alimentos provisórios no percentual de 25% (vinte e cinto por cento) do salário-mínimo à luz do postulado da razoabilidade, considerando que o autor não possui outros filhos; (ii) Majoração da obrigação, por sentença, para 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo (23.05.2025), pois constatado, em sede instrutória, que o apelante realiza movimentação financeira substancial em suas contas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possuiria condição financeira para arcar com o percentual estipulado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe do alimentando. No mais, a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (de 60% para 20% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades do alimentando (atualmente com um ano e quatro meses de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 17.2.2024.